Tribunal: STF
Processo: ARE 1528257
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. LEIS ESTADUAIS 1.386/1951 E 4.819/1958. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/1974. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMAS 229 E 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. Caso em exame.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 5º, XXXVI e 37, § 15 da CF e 7º da EC 103/2019, em face dos óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito da pensionista ao benefício de complementação de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (especialmente as Leis Estaduais 1.386/1951 e 4.819/1958 e a Lei Complementar Estadual 200/1974), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 



    4. O Supremo assentou a inexistência de repercussão geral da questão debatida no acórdão recorrido, concernente à complementação de aposentadoria, com base na Lei 4.819/1958 e na Lei Complementar 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema 229, RE 585.392-RG) 



    5. Ademais, no julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).